Tribunal: TJES
Processo: 0000511-59.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-59.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAO DE TRIGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal movida em face da empresa Grão de Trigo Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA e de seus sócios, Marco Aurélio Gomes de Oliveira e Ozeias Rodrigues Gomes. O apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, alegando ter apresentado petições requerendo medidas para o prosseguimento da execução, as quais teriam sido desconsideradas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), diante da alegada ausência de diligência útil por parte da Fazenda Pública no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe a configuração de dois requisitos cumulativos: o decurso do prazo legal (suspensão de 1 ano seguido do prazo prescricional aplicável) e a inércia da Fazenda Pública, caracterizada pela ausência de atos efetivos de impulsionamento da execução.

A contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início automático após o término do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

No caso concreto, ficou demonstrado que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 02/03/2018, dando início à suspensão legal por 1 ano, formalmente declarada pelo juízo de origem, seguida de arquivamento. Findo esse prazo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 174 do CTN, totalizando 6 anos.

Os requerimentos apresentados pelo apelante no decorrer do processo, como pedidos de penhora online e redirecionamento da execução, foram esparsos, repetitivos e inócuos, não resultando em atos efetivos de citação ou constrição patrimonial, conforme exige a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS).

Agravos de instrumento interpostos pelo Município não têm o condão de interromper a prescrição, sobretudo quando não resultam em medidas concretas de prosseguimento da execução fiscal.

A sentença de origem fundamentou adequadamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, identificando os marcos legais pertinentes e demonstrando a ausência de diligência útil por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a conjugação do transcurso do prazo legal e da inércia do exequente, caracterizada pela ausência de atos efetivos de impulsionamento processual, como citação válida ou constrição patrimonial.

O prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de 5 anos, salvo causa interruptiva ou suspensiva.

Meras petições da exequente, desacompanhadas de atos úteis e frutíferos, são insuficientes para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, REsp 1.656.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017, DJe 05.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000511-59.2006.8.08.0011

A
PTE
:

MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
O
S
:

GRÃO DE TRIGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OUTRO

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação executiva movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de Grão de Trigo Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA, e de seus sócios Marco Aurélio Gomes de Oliveira e Ozeias Rodrigues Gomes.

Argui o apelante que a paralisação do feito não lhe pode ser imputada, sustentando que, ao longo da tramitação processual, foram apresentados requerimentos com vistas ao prosseguimento da execução fiscal. Afirma, ainda, que o juízo de origem teria ignorado pedidos expressos formulados pela exequente, motivo pelo qual não estariam presentes os pressupostos legais para a decretação da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, de fato,
não assiste razão ao recorrente
, vez que vislumbro ato desidioso do recorrente, requisito imprescindível para a decretação da prescrição intercorrente.

Explico.
A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em nome dos executados já em
02/03/2018
, conforme consignado na sentença. A partir de então, deu-se início ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual foi expressamente declarado pelo juízo de origem, seguindo-se o arquivamento provisório da execução.

Passado o referido lapso, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, de modo que, transcorrido o prazo total de 6 (seis) anos sem diligência útil por parte do exequente, cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante alegue a existência de petições requerendo penhora online, pesquisas em sistemas como Bacenjud e Renajud, e pleitos de redirecionamento da execução, verifica-se que tais atos, além de esparsos e muitas vezes reiterativos,
não foram frutíferos nem eficazes a ponto de gerar constrição patrimonial ou impulso processual concreto
dentro do prazo legal.

Importa destacar que
a jurisprudência pacífica do STJ exige, além da mera manifestação processual, a prática de ato efetivamente útil
, como citação válida ou efetiva constrição de bens, para que se interrompa o curso da prescrição. Nesse aspecto, os requerimentos do apelante
não se traduziram em atos efetivos de cobrança
, sendo, portanto, insuficientes para afastar a configuração da inércia.

Relevante, ainda, a observação de que
os agravos de instrumento interpostos pelo Município não possuem efeito interruptivo ou suspensivo da prescrição
, especialmente quando não resultam em alteração substancial do andamento da execução ou em prosseguimento eficaz da cobrança.

Corroborando esse entendimento, a sentença recorrida delimitou com precisão os marcos legais da prescrição, apresentando inclusive quadro cronológico dos atos processuais, em conformidade com a orientação fixada no julgamento do Tema 566.

Logo, a ausência de diligência eficaz, aliada ao lapso temporal transcorrido desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis, consubstancia o quadro típico da
prescrição intercorrente fiscal
, como reiteradamente reconhecido pelos tribunais:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Diante do exposto,
conclui-se que a sentença recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado
, observando os requisitos legais e os marcos temporais pertinentes, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a r. sentença objurgada que acolheu a prescrição intercorrente.

Deixo de fixar honorários recursais, a ensejar a majoração nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, vez que não houve arbitramento na Origem, nos moldes do artigo 39, da Lei 6.830/80.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.